Tribunal: TJSP
Processo: 1003442-70.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Análise da aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR – Tema no 905 do STJ – e quanto à incidência das teses firmadas no Tema no 810 do STF, em especial, no tocante a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária – Provimento

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Análise da aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR – Tema no 905 do STJ – e quanto à incidência das teses firmadas no Tema no 810 do STF, em especial, no tocante a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária – Provimento parcialmente alterado.